Tribunal: TCU
Processo: 036.513/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13147/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 036.513/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Rosalia Lopes Bezerra (XXX.721.804-XX); Barbara Maria de Oliveira (XXX.096.627-XX); Irani Lopes Bezerra (XXX.214.084-XX); Jankiel Kasiarz (XXX.847.157-XX); Neuza da Silva Camillo (XXX.544.307-XX); Sarah Kasiarz (XXX.420.527-XX); Yara Ribeiro Saboya Valente (XXX.042.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa bolsa família, Sra. Ana Rosalia Lopes Bezerra (XXX.721.804-XX), é pensionista do ex-servidor Geraldo Bezerra da Silva Neto (XXX.926.554-XX) junto ao Ministério da Economia (extinto), a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.